Tribunal: STF
Processo: HC 268758
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme André de Castro Francisco em favor de Rafael José dos Santos Farina contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.029.633/SP, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 12)

O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico) à pena de 4 anos e um mês de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Relata que durante a ação penal o paciente esteve cautelarmente preso por 15 meses e 27 dias, e alega, em síntese, que deve ser realizada a detração deste período antes da expedição da guia de execução definitiva da pena. 
Sustenta que “A exigência de recolhimento prévio como condição absoluta para a expedição da guia transforma norma procedimental em obstáculo material ao exercício de direito fundamental, suprimindo, na prática, o direito à individualização da pena e à adequada execução penal.”(p.3)
 Colho das razões iniciais:

“A decisão impugnada sustenta que a expedição da guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão somente seria admissível em hipóteses excepcionais e que, no caso concreto, tal excepcionalidade não estaria demonstrada.
Essa premissa, contudo, parte de construção argumentativa equivocada e desloca indevidamente o eixo da controvérsia. A excepcionalidade não reside na condição processual do paciente, mas na própria natureza do direito cuja eficácia se busca assegurar. O que está em discussão não é a concessão antecipada de benefício gracioso, nem a flexibilização indevida da execução penal, mas o reconhecimento formal de tempo de pena já efetivamente cumprido. A excepcionalidade, portanto, decorre do fato de que o paciente já suportou restrição concreta à sua liberdade por 477 dias, circunstância incontroversa, e que esse período, se formalmente reconhecido, possui aptidão objetiva para alterar o regime executório”. (p. 8) 

Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que se determine ao juízo da execução a proceder ao cômputo integral da detração penal e a analisar direitos executórios dela decorrentes. 
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Com efeito, extrai-se dos autos que, transitada em julgado a sentença condenatória em 14/9/2018, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente em 2/5/2022, o qual permanece sem o cumprimento. A defesa formulou pedido de expedição da guia de recolhimento, o qual foi indeferido (fls. 14/15) e motivou o ajuizamento de mandamus perante o Tribunal de origem, o qual não foi conhecido.
O acórdão guerreado consignou:
‘Consta dos autos que o impetrante busca, por meio do presente writ, a expedição da guia de recolhimento independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Tal pretensão, contudo, não merece ser acolhida. 
Isso porque o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, sendo imprescindível, para a expedição da guia de recolhimento definitiva, o seu efetivo recolhimento ao cárcere.
Nesse contexto, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, de forma acertada, indeferiu o pleito de expedição da guia sem o cumprimento do mandado de prisão, inexistindo qualquer ilegalidade na r. decisão, nos seguintes termos:
‘Vistos. Trata-se de pedido da defesa do sentenciado Rafael José dos Santos Farina para expedição da guia de recolhimento, sem o prévio cumprimento do mandado de prisão. Rafael foi condenado à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, por infração art.35 da Lei n. 11,343/06. A r. sentença transitou em julgado em14/09/2018, e foi determinada a expedição do mandado de prisão em 02 de maio de 2022. O mandado de prisão não foi cumprido até a presente data, estando o sentenciado em local incerto e não sabido. Nos termos da manifestação da I. Promotora de Justiça, indefiro o pedido por falta de amparo legal. O pedido de progressão de regime deverá ser efetuado no juízo da execução competente, após o cumprimento do mandado de prisão e a expedição da guia de recolhimento definitiva'”. (eDOC 12, p. 3)

“O art. 674 do Código de Processo Penal – CPP e o art. 105 da Lei Execução Penal – LEP consignam que, ‘transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena’.
Embora a jurisprudência do STJ entenda ser possível, excepcionalmente, a expedição da guia da execução para a apreciação de benefícios da execução antes do cumprimento do mandado prisional, na hipótese, o Tribunal a quo não reconheceu a existência de excepcionalidade apta a possibilitar a concessão da ordem. Assim, não se constata qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte”. (eDOC 12, p. 5)

A jurisprudência desta Corte entende que cabe ao juízo da execução decidir quanto a essa detração, quando, como no caso, não foi debatida a questão no processo penal. Confiram-se os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 265380 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. Mostra-se adequado regime inicial mais gravoso fixado em razão das especificidades do crime e da existência de circunstância judicial negativa. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória. 3 Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 233.825 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024)

Ademais, tendo em vista que no caso do paciente não há qualquer excepcionalidade,  cumpre-lhe se submeter ao regramento da execução da pena corporal, que se inicia com o cumprimento do mandado de prisão. Nesse sentido:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984’ (HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 227.116 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023)
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente